Tribunal: STF
Processo: RE 1519991
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ILÍCITOS ELEITORAIS. CANDIDADOS PENALIZADOS COM CASSAÇÃO, MULTA E INELEGIBILIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DOS GASTOS RESPECTIVOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE IMPRESCRITIBILIDADE. IMPROVIMENTO DO APELO. 



    1. Caso em que se discute a incidência de prescrição no tocante à pretensão da União de ver ressarcida ao erário a quantia gasta para realização de eleição suplementar, eleitos a cargos de deduzida contra Prefeito e Vice-Prefeito, que tiveram os respectivos registros cassados pelo Plenário do Tribunal Regional Eleitoral por abuso de poder político e econômico ; 



    2. A questão não é nova, já tendo frequentado esta eg. Turma, que, ao ensejo do julgamento proferido no processo PJE nº 0800052-20.2017.4.05.8203, entendeu ser o caso de se aplicar o entendimento consignado pelo col. STF, quando do julgamento do RE 669.069/MG, de que a imprescritibilidade referida no art. 37, parágrafo 5º, da CF/88, diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos tipificados como improbidade administrativa e de ilícitos penais, o que não é a hipótese dos autos; 



    3. De fato, a prescritibilidade das ações é regra geral, de modo que as pretensões indenizatórias devem estar sujeitas a prazos de prescrição, necessárias à segurança e à estabilidade das relações jurídicas. Sendo a imprescritibilidade exceção, deve ser interpretada restritivamente nos casos em que for expressamente prevista; 



    4. Tendo em vista que as eleições suplementares realizaram-se em 25 de outubro de 2009, tendo decorrido mais de 7 (sete) anos entre as mesmas e o ajuizamento da presente ação, forçoso é o reconhecimento da prescrição; 



    5. Apelação improvida. Honorários advocatícios recursais arbitrados em 10% sobre o montante fixado a título de verba honorária na sentença (10% sobre o valor da causa, este R$ 76.541,88).” (e-doc. 16, p. 6).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 37, § 5º, da Constituição da República. Sustenta, em suma, não ser aplicável à hipótese dos autos o que decidido pelo Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 669.069/MG (Tema RG nº 666), uma vez que, na apreciação dos respectivos embargos de declaração, ficou assentado que os atos cometidos nas relações jurídicas de caráter administrativo não se encontrariam abrangidos pela expressão “ilícito civil”. 



    2.1. Destaca que o recorrido foi condenado com base em conduta estabelecida no art. 41-A da Lei nº 9.504, de 1997, correspondente ao ilícito de natureza eleitoral alusivo à captação indevida de sufrágio. Aduz ter sofrido prejuízo com a realização de eleições suplementares e insiste na imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento (e-doc. 20).



    3. O recorrido apresentou contrarrazões (e-doc. 23).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que a recorrente não demonstrou, por expresso, para o caso, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, uma vez que se limitou a apontar, de forma genérica, o cumprimento dos requisitos legais, sem fazer qualquer menção ao caso concreto sob exame (e-doc. 20, p. 5-6).



    6. Na dicção do e. Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    7. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Dessa forma, cito os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



     (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



     (RE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator